Tribunal: TJMT
Processo: 1010139-87.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010139-87.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARTA ALMEIDA SOARES - CPF: 026.857.851-67 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA - ACORDO DE PARCELAMENTO - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE DÉBITO CONTEMPLADO NO ACORDO - NÃO COMPROVAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- RECURSO
DESPROVIDO.

1. Ausente a demonstração de irregularidade no acordo de parcelamento realizado e existindo faturas vencidas, a interrupção do fornecimento de energia por inadimplência é direito da concessionária que age no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do CC).

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, a autora não desincumbiu do seu ônus de demonstrar a conduta antijurídica praticada pela concessionária,
devendo ser mantida a
improcedência da pretensão jurídica pleiteada.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARTA ALMEIDA SOARES

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
que julgou
imp
roc
edentes os pedidos da ação.

Em suas razões recursais
a autora

alega

que a titular anterior do contrato de fornecimento de energia elétrica compareceu
na
sede da recorrida e conforme
os

prints
anexos, a dívida que era de R$ 11.689,31, seria completamente quitada pelo pagament
o do valor total de R$ 5.470,60,
sen
do oferecido um desconto de 52%,
devido
ao “Programa Desenrola Brasil”.

Aduz que a negociação n. 2111694, contrato n. 0002205970202009, foi feita com data de vencimento para 08/12/2023
e
o pagamento do acordo,
foi
efetuado em nome de Cleusa, no dia 07/12/2023, por intermédio da terceira pessoa Lucilia Maria Alves Silva, genitora de R
onaldo
, que, inclusive, fez empréstimo bancário para auxiliar o filho
a voltar a ter energia em casa
.

Assevera que a requerida procedeu
a
novo corte de energia,
alegando débitos pertinentes a
o período de
junho/23 a
dezembro/23
que ainda estavam em aberto
.

Sustenta que apesar da sentença constar que o termo geral de acordo fazia menção
à
renegociação somente dos débitos pertinentes a setembro/2020 – maio/2023, o referido documento somente foi disponibilizado
à
recorrente em 13/12/2023, ou seja, dias após o vencimento do boleto (08/12/23).

Menciona que a requerida procedeu à religação da energia após o pagamento do
valor referente à renegociação e,
passados 05 (cinco) dias, procedeu a corte da energia na UC, sem qualquer explicação.

Informa que
era impossível saber, antes do dia 13/12/23, que o pagamento feito não abrangeria
todas as dívidas, bem como que não pode a apelada, depois de aparentar ter dado por quitada a dívida existente, aguardar 05 (cinco) dias e agir como se não tivesse sido completamente quitada.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de danos morais em 10 salários-mínimos.

Contrarrazões apresentada no Id.
242629229
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
MARTA ALMEIDA SOARES

e
RONALDO ALVES DA SILVA
ajuizaram
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

aduzindo, em síntese,
ter adquirido a posse de um terreno com
uma
casa de madeira, de Cleusa de Oliveira Barbosa, mediante contrato de compra e venda à vista.

Alegaram que
ao adquirirem a posse do referido bem imóvel
já sabiam
que existiam dívidas anteriores referentes
à
energia
, em nome da anterior possuidora Cleusa de Oliveira Barbosa (unidade consumidora 6/2205970-3), referentes aos meses de 30/09/2020, 06/01/2021, 01/02/2021, 02/0
3/2021, 01/04/2021, 04/05/2021.

Aduziram que
logo em seguida
à
aquisição do imóvel, tenta
ram
fazer a troca de titularidade da UC 6/2205970-3 na ENERGISA
, mas houve negativa
pelo fato de
existirem
esses débitos anteriores em nome de Cleusa. Assim,
residiram no imóvel
utilizando a energia existente no local sob a titularidade de Cleusa e, por dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes
com as
faturas da energia
do
período em que dela usufruíram.

Narraram que
no dia 28/11/2023
a energia da UC 6/2205970-3 foi cortada, por falta de pagamento
e que Cleusa efetuou a renegociação dos débitos pelo "Programa Desenrola Brasil"
. C
onforme consta nos
prints
anexos, a dívi
da total com a ENERGISA
que era de R$ 11.689,31, seria quitada
por
R$ 5.470,60, sendo oferecido um desconto de 52%
pelo programa,
cujo pagamento se deu em 07/12/2023, tendo a requerida procedido a religação em 08/12/2023.

No entanto, em 13/12/2023 a ENERGISA procedeu
novamente
a
o
corte sob a alegação de que teriam faturas referente
s
ao mês de junho a dezembro/2023, o que entende indevido, já que a renegociação abarcava todo o débito.

Sob tais argumentos
requere
ram
a
procedência dos pedidos
para
declarar inexistentes débitos, visto que a renegociação promovida no âmbito do “Programa Desenrola Brasil” englobou todas as dívida
s referentes à UC 6/2205970-3 ou para revisar o débito de consumo de energia em relação aos meses de agosto e novembro de 2023, reduzindo a cobrança para o valor de R$ 350,00, correspondente à média das últimas faturas na UC 6/2205970-3 e, ainda, a condenação da requerida em danos morais.

Ao prof
erir a sentença,
a
magistrad
a

Dr
a
.
Janaina
Rebucci

Dezanetti
,

julgou
im
procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores
,
independentemente da existência de culpa
,
por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Em que pese a alegação do apelante de ter efetivado o acordo
em nome
da anterior proprietária do imóvel
,
acreditando que o acordo contemplava todos os débitos em aberto, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque
,
incumbe ao consumidor demonstrar a falha na prestação do serviço, bem como os danos decorrentes da referida falha, ao passo que o fornecedor deverá comprovar eventuais excludentes de responsabilidade, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
(art. 14, § 3o).

In
casu
, d
epreende-se dos autos que
a
apelante adquiriu o imóvel
em maio/2021 de Cleusa de Oliveira Barbosa, então titular da Unidade Consumidora 6/2205970-3, sabendo que constavam débitos referentes aos meses de 30/09/2020, 06/01/2021, 01/02/2021, 02/0
3/2021, 01/04/2021 e 04/05/2021
, razão que não conseguiu a transferência de titularidade da unidade consumidora para o seu nome.

No entanto
, a apelante
continuou a acumular débitos desde 06/2021 a 12/2023, quando por meio da anterior proprietária
e
titular da UC do imóvel, foi formalizado o Contrato de Financiamento n. 2205970,
pel
a plataforma do g
o
verno -

“
Programa Desenrola Brasil
”

-
com a concessionária de energia,
das faturas
relacionadas
n
o contrato
, qua
is
sejam
,
as faturas do período de 30/09/2020 a 04/05/2023
, com vencimento para 12/2023

(Id. 242629156)
:

Além disso,
ao contrário do que alega a apelante,
através
do
print
d
a negociação
na plataforma
(
Id. 242629153
)

é possível verificar de forma clara que
o parcelamento
não contemplou todas as faturas em atraso
, pois ainda constava
m
dívidas “não negociadas”.
A saber
:

Assim, não prospera
a alegação de que as faturas vencidas a partir de 06/2023
estariam contempladas no acordo
e que
só tom
ou
conhecimento desse fato após a suspensão da energia,
restando claro que
a
apelante deixou de pagar
conscientemente
as faturas
vencidas
que geraram a suspensão do fornecimento.

Deveras,
após a aquisição do imóvel
,
a apelante usufruiu da energia fornecida na UC 6/2205970-3 por 24 (vinte e quatro) meses

sem
contrapre
s
tação (pagamento)
, não
podendo vir a juízo
alegar desconhecimento de débitos

ou ainda a prática de ato ilícito pela requerida
na interrupção
do serviço
por inadimplência.

Insta consignar que
o fato de
a unidade consumidora e faturas esta
rem
em nome da anterior proprietária

não é

impedimento para o pagamento da obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se ato ilícito o que estiver em desacordo com ordenamento jurídico, violando direito subjetivo e causando dano moral ou material a alguém, de acordo com Art. 186 do CC/2002.

É lícito a concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta, Art. 6o, §3o, II da Lei 8.987/95.

O Fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
(N.U 0005591-29.2015.8.11.0003, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara
De Direito Privado, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 07/02/2017).
[
g.n
].

Portanto, a sentença não merece reparos.

Estando o consumidor inadimplente, a suspensão da energia ocorre no exercício regular do direito do fornecedor, não havendo falar-se em responsabilidade civil daí decorrente, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024